Tribunal: STF
Processo: Rcl 71696
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Pedrolina da Silva Costa contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região – TRF1 nos autos do Processo 5000053-85.2012.8.27.2704, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG – Tema 350 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    [...] ingressara em 10/04/2012 com Ação Reivindicatória de Aposentadoria por Idade Rural, a qual tramitara sob n.º 5000053-85.2012.8.27.2704 na 1ª Vara Cível da Comarca de Araguacema/TO. 



    Na ocasião do ajuizamento da mencionada ação, a autoria não havia formulado requerimento administrativo, vindo a faze-lo somente em 05/11/2014 (NB 162.949.543-0) em razão da determinação desta C. Corte por meio do Tema 350. Após o regular trâmite processual, houve o julgamento em primeira instância, sendo as pretensões da reclamante acolhidas e concedido o benefício almejado desde a citação do ente autárquico, ocorrida em 24/06/2012. 



    O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, inconformado com dita decisão, interpusera seu Recurso de Apelação, o qual tramitara sob n.º 1005135-20.2019.4.01.9999 no E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Ao serem apreciadas as razões recursais da autarquia, o E. Tribunal, mantendo a concessão da benesse, fixara o marco inicial do benefício (e dos efeitos financeiros), desde o requerimento administrativo, ou na sua ausência, desde a citação da autarquia. 



    No entanto, dita decisão viola expressamente as disposições do Tema 350, STF, o qual prevê que nas hipóteses de ajuizamento de ação reivindicatória de benefício previdenciário antes de 03/09/2014 (conforme o caso em apreço), sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, deverá ser considerada como “data de entrada do requerimento” o marco do ajuizamento do processo, sendo esse o termo inicial do benefício (documento 1, pp. 1- 2).



    Sustenta que:



    nas hipóteses do requerimento administrativo ter sido efetuado após o ajuizamento da ação, deverá ser adotado como marco inaugural do benefício a data do ajuizamento da ação (documento 1, p. 4).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento da medida liminar e requer:



    [...] seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação, para então, nos termos do art. 992, CPC, cassar a decisão exorbitante ao Tema 350, STF, adequando o ato impugnado aos termos do entendimento já consolidado por esta Corte e, via de consequência, assegurar a fixação do termo inicial do benefício (e dos efeitos financeiros), desde o ajuizamento do processo; subsidiariamente, que sejam adotadas as medidas que o Exmo. Ministro entender adequada à solução da controvérsia (documento 1, p. 8).



    É o relatório. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A ação não deve ser conhecida porque a questão já foi anteriormente submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Conforme reconhece a reclamante, o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (documento 1, p. 6). Posteriormente, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao respectivo agravo, em decisão monocrática que transitou em julgado em 14/9/2024 (ARE 1.508.245/TO).



    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, reporto-me à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).  



    Ademais, esclareço que essa orientação é aplicável independentemente de o mérito do recurso anteriormente julgado por esta Suprema Corte ter sido examinado, porquanto compreensão diversa viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.  



    Perfilhando esse entendimento, confiram-se as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.508/MS, DJe 28/8/2023; Rcl 64.519/SP, DJe 6/3/2024, Rcl 68.092/RJ, DJe 28/5/2024 e Rcl 71.252/PR, DJe 9/9/2024.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator